Tribunal: TJES
Processo: 0000031-81.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-81.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO,
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR
DE

ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS MEDIANTE TORTURA.

PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA DEMONSTRADA.
CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DOS
POLICIAIS MILITARES.
DETRAÇÃO
PENAL E

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente
,
não assiste razão à defesa
quanto a
preliminar de r
econhecimento da ilegalidade das provas, por terem sido colhidas mediante a prática de tortura
dos apelantes.
O

acusado Felipe Teixeira Gonçalves
(fl. 77)
em
sede inquisitorial, nada relatou sobre tortura
e a
o ser ouvido em juízo,
negou a referida prática (fls. 327/328).

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

N
ão socorre ao
s

apelantes
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
a
materialidade
delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada
através do

Auto de Apreensão (fl
s
.
1
6/
16-v
),
dos
Boleti
ns
Unificado
s
nº 4
6781907
(fls.
20-v/24
),

nº 46772101 (fls. 37/38),
além do
Laudo
de Química Forense

(fl
s
.
219/220
)
e do Laudo
de
Per
í
cia
Criminal
–
Exame
d
e
Arma de Fogo
e Material
(fls. 228/23
2
)
,

enquanto a autoria resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
(fls.
68/71
)
e em juízo
.

3. É
pacífica
a

jurisprudência do Tribunal d
a Cidadania
no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

4.

O
s
pedido
s
de
detração penal e de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve
m
ser
direcionados e analisados
pelo Juízo da Execução Penal.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000031-81.2022.8.08.0056

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA GONCALVES, WERICK CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00031
-
81
.20
22
.8.08.00
56

APELANTES: FELIPE TEIXEIRA GONÇALVES
e
WERICK CONCEIÇÃO DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR

ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS MEDIANTE TORTURA

Inicialmente
,
não assiste razão à defesa acerca da preliminar suscitada de r
econhecimento da ilegalidade das provas, por terem sido colhidas mediante a prática de tortura
dos apelantes.
Afirma
que
os réus
teriam sido levados pelos policiais militares até uma rua erma e torturados com uma sacola de arroz em suas cabeças a fim de confessarem a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta que o
denunciado
Lucas Pereira de Oliveira Alves
(fls. 72/73)

afirm
ou
perante a autoridade policial que ele e Felipe Teixeira Gonçalves haviam sido torturados pelos policiais militares

que efetuaram a prisão.

Já o
acusado
Felipe Teixeira Gonçalves
(fl. 77)
em
sede inquisitorial negou
ter
qualquer relação com o tráfico de drogas, afirmou que estava envolvido com o roubo, mas nada relatou sobre tortura.
Ao ser ouvido em juízo,
Felipe negou a referida prática (fls. 327/328).

Por seu turno,
Werick Conceição dos Sant
os
(fl. 79) tamb
ém afirmou à autoridade policial que nada de ilícito foi encontrado consigo ou em sua residência, que está sendo perseguido pelos policiais,
além de
que
em outra ocasião
colocaram uma sacola em sua cabeça para que informasse qualquer coisa relacionada ao tráfico de drogas.

Não obstante, os
laudos
médicos acostad
o
s referentes aos exames de lesões corporais realizados em Felipe Teixeira Gonçalves (fl. 140), em Werick Conceição dos Santos (fl. 142)
e no adolescente Warlley Gonçalves de Oliveira (fl. 145)
não indicaram a presença de lesões aparentes.

Portanto,
trata-se de alegação baseada tão somente na
s
palavra
s
do acusado Lucas, que sequer fo
i
confirmada
em sede judicial
,
c
onsiderando que este
se
encontra

em local incerto e não sabido,
devendo, assim, ser rechaçada.

D
iante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

FELIPE TEIXEIRA GONÇALVES
e
WERICK CONCEIÇÃO DOS SANTOS

e
m face da r. sentença
(
fls.
377/39
6
-v),

prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Santa Maria de Jetibá
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s

denunciado
s

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º, II
(concurso de pessoas)
e §2º-A
(emprego de arma de fogo)
, do Código Penal e dos

art
s
. 33
e 35,
ambos

da Lei nº 1
1.343
/0
6.

E
m
suas
razões
recursais
(fls. 419/428-v)
,
a
douta Defensoria Pública Estadual,
atuando
em
defesa de
Felipe Teixeira Gonçalves
,
condenado à
1
9
(
deze
nove
) anos,
08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão

e

de
Werick Conceição dos Santos
,
condenado à
1
8
(
dezoito
) anos,
05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão
,
a ser
em
cumprida
s
inicialmente
em regime
fechado,
além do
pagamento de
1.200
(
mil e duzentos
)
dias-multa,

suscita preliminar de ilegalidade das provas colhidas mediante tortura. No mérito,
almeja a absolvição: d
e Felipe pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, de Werick quanto ao delito de roubo e de ambos pelo crime de associação para o tráfico,
por
ausência de provas da autoria.
Por fim, busca a concessão da detração penal do tempo de prisão
cautelar
e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
431/437
,

pel
a manutenção da sentença.

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
6113480
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos dão conta de
que no dia
08/01/2022,
a vítima Geovane se
encontrava com amigos em um churrasco e por volta das 21h, decidiu ir embora, quando pegou carona com
o amigo e
também
vítima Rafael Reis.

Se extrai
que
na localidade de Caramuru II, próximo ao cemitério,

ambos
foram abordad
o
s

por
Felipe Teixeira Gonçalves, Lucas Pereira de Oliveira Alves e Werick Conceição dos Santos, em concurso com o adolescente Warlley Gonçalves dos Santos,
que
subtraíram para si, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A32 e a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) da vítima Geovane Pagung Gonoring
e R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Rafael Reis,
mediante
grave ameaça exercida com emprego de
02 (duas)
arma
s
de fogo.

Consta
que Felipe teria dito

a
os
comparsas

“vamos matar os cara senão eles vão nos dedurar”
,
mas estes s
e recusaram
e todos
empreenderam fuga sentido Caramuru.

Afere-se que
no dia
10/01/2022,
a vítima Geovane dirigiu-se a
o c
entro de Santa Maria de Jetibá

com o objetivo
de prestar informaçõ
e
s sobre o roubo
sofrido

n
o dia 08/01/2022,
quando reconheceu dois
dos autores do
crime
que estavam na casa lotérica, momento em que pediu auxílio da
p
olícia.

Depreende-se
que, d
e imed
ia
to, os policiais
militares
dirigiram-
se

ao local indicado
e abordaram
Lucas e Felipe. Com Lucas foi e
ncontrada a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocent
os) e com Felipe o montante de R$ 595,00 (
q
uinhentos e noventa e cinco reais)
.

Consta
que a
o serem
questionados
sobre
o roubo, Felipe teria informado
que estava
na posse d
o celular da vítima e
que havia drogas em sua residência em Caramuru. Por seu turno, Lucas teria comunicado que estava na posse da arma de fogo utilizada para cometer o roubo e do dinheiro roubado, além de uma certa quantidade de drogas.

Dessa forma
, os agentes
militares
seguiram
até
o bairro
Caramuru,
onde

inicialmente encontraram
01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, municiado,
além de
29 (vinte e nove) papelotes de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, que estavam escondidos
embaixo d
a telha
de u
ma casa abandonada
no beco apontado por Lucas.

Em seguida, a guarnição dirigiu-
se
até a residência de
Felipe, onde
encontra
ram
95 (noventa e cinco) pedras de “crack” dentro de um purificador de ar.

Lá se encontrava o
menor Warlley, que informou aos policiais que

havia uma
quantidade de droga enterrada
em frente a casa e lhes
entregou 102 (cento e duas) pedras de “crack” e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Infere-se que, n
o
caminho
de volta à
Delegacia, a guarnição deparou-
se
com
o
outro
autor do crime
,
o apelante
W
erick,
que estava na companhia de

Carlos Henrique da Hora Silva
.
Nesse momento, Werick informou aos agentes que também possu
í
a drogas enterradas em uma mata próximo à sua residência.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-
se
até
a mat
a
,
onde localizou
121 (cento e vinte e uma) buchas de “maconha”, 175 (cento e setenta e cinco) gramas de “maconha”, 01 (uma) porção de “crack”, 42 (quarenta e duas) gramas de “crack”, 01 (uma) porção de “cocaína” e 45 (quarenta e cinco) gramas
de cocaína, além d
e materiais para
embalar os entorpecentes
, que estavam dentro de um pote transparente de tampa laranja,
tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com os agentes, Lucas teria dito que
comercializava
as
drogas
com F
elipe e Werick e que
induziam alguns menores a traficar, como
se deu

com
W
arlley
.

Pois bem.

Após analisar o
caderno processual
, não socorre ao
s

a
pelantes
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
a
materialidade

delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada
através do

Auto de Apreensão (fl
s
.
1
6/
16-v
),
dos
Boleti
ns
Unificado
s
nº 4
6781907
(fls.
20-v/24
),

nº 46772101 (fls. 37/38),
além do
Laudo
de Química Forense

(fl
s
.
219/220
)
e do Laudo
de
Per
í
cia
Criminal
–
Exame
d
e
Arma de Fogo
e Material
(fls. 228/23
2
)
,

enquanto a
autoria
resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
(fls.
68/71
)
e em juízo
.

Quanto ao c
rime de
tráfico
de drogas

(
art. 3
3
,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
)
,

os policiais militares afirmaram em juízo
“(...)
que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento com a prática do crime em questão, na região de Caramuru, zona rural desta cidade. Disseram também que, de acordo a evolução da ocorrência, que iniciou com a apuração do crime de roubo, eles (os acusados) foram contando onde estavam escondendo as drogas que tinham em poder,

bem como a arma de fogo usada no crime patrimonial citado.
(...)”

Werick (fls. 329/330) confessou
em juízo que
estava
traficando
drogas e indicou aos
policiais militares
onde tinha escondido
os
entorpecentes
(
16 min e 25 seg a 16 min e 35 seg
)
.

A negativa de
Felipe (fls. 327/328)
quanto

à
prática
da traficância
caiu por terra diante das declarações do
s

agentes de q
ue
este
apontou o local onde escondia as drogas que estavam em seu poder.

Em prosseguimento
, quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas

(
art. 35,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
)
,
há

provas
capazes de
confirmar um juízo de certeza
de
que os
recorrentes

se associavam
de forma
estável
e permanente
para
tal finalidade
.

R
eproduzo,
por oportuno,
excerto da
r.
sentença,
de que
:
“(...
)
Os policiais militares que prestaram depoimento disseram que já conheciam os acusados pelo envolvimento com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e que essa atividade desempenhada por eles era ‘estruturada’, com funções bem definidas. É o que se pode extrair com facilidade das declarações prestadas pela policial Wilson Alves de Oliveira (fl. 326), quando disse que ‘cada um
(
acusado
)
tinha uma função predefinida e eles se organizam de forma ordenada para realizar a mercância naquele bairro, cada uma era responsável de vender certo tipo de entorpecentes’
(
03 min e 20 seg a 03 min e 35 seg
)
. Essa fala do referido policial, de outro lado, foi ratificada, ainda que indiretamente, pelo acusado Werick Conceição dos Santos (fls. 329/333), quando disse ‘que recebeu ordens para dar um recado ao rival do tráfico de drogas’
(
10 min e 15 seg
),
que ‘não era tão acima’ para ficar com o objeto supostamente deixado pela vítima Geovane Gonoring, que essa não era sua ‘função’
(
12 min e 04 seg a 12 min e 18 seg
)
que ‘apenas recebia ordens’
(
21 min e 45 seg
).

As declarações do acusado deixam claro que o grupo organizado, estruturado e com graus de hierarquia bem definidos, elementos que, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, são suficientes para demonstrarem a estabilidade e permanência delituosa hábeis a caracterizar o crime em

questão.
(...)”

R
essalt
o
ainda

a
pacífica
jurisprudência do Tribunal
da Cidadania
no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Em tom de conclusão, o
s
pedido
s

de detração penal e de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve
m
ser
direcionados e analisados
pelo Juízo da Execução Penal.

Considero
prequestionada a matéria
arguida
em razões recursais.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)